Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013146-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (AGRAVANTE), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (AGRAVANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (AGRAVADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. DECISÃO ANTERIOR DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044, deferiu tutela incidental para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, alegando risco de homologação de acordo em outra demanda (Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044) que poderia afetar os efeitos da exceção de usucapião invocada como defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente legítima a imposição de indisponibilidade de matrícula imobiliária com base na existência de acordo extrajudicial em processo distinto, quando há decisão anterior deste Tribunal que protege expressamente o imóvel e quando a usucapião é invocada apenas como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000 já havia assegurado que medidas oriundas do Cumprimento de Sentença n. 0000890-48.2005.8.11.0044 não atingissem a Fazenda Garcia, registrada na matrícula n. 1.434.

4. A exceção de usucapião, quando oposta como tese defensiva, não tem eficácia constitutiva nem produz efeitos erga omnes, sendo insuficiente para justificar restrição registral.

5. A celebração de acordo em outra demanda não constitui fato novo com aptidão jurídica para modificar a decisão anteriormente proferida por esta Corte.

6. O risco considerado na decisão agravada é abstrato e carece de concretude, sendo desproporcional a medida de indisponibilidade.

7. Os agravantes demonstraram posse e propriedade do imóvel desde 2012, com base em adjudicação judicial regularmente registrada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A invocação da prescrição aquisitiva como matéria de defesa em embargos de terceiro não produz efeitos erga omnes nem autoriza a imposição de indisponibilidade de matrícula imobiliária. 2. Decisão anterior que afasta os efeitos de cumprimento de sentença sobre imóvel específico impede nova medida restritiva baseada em risco abstrato oriundo de acordo extrajudicial em ação distinta.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO
contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044 - 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que o pedido de tutela incidental para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1434 do CRI de Paranatinga-MT.

Explicam os agravantes que são legítimos proprietários de terras com 2.611 has denominado Fazenda Garcia, situada no lugar denominado Carrera, objeto da matrícula n. 1434. Contudo, nos autos do processo n. 0000890-48.2005.8.11.0044 que tramita perante a 2a Vara Cível de Paranatinga/MT que se trata de um recurso de Embargos de Terceiro, foi deferido e cumprido a expedição de mandado de reintegração de posse no seu imóvel. Isso porque, nos autos da produção de prova antecipada (n. (0000965-87.2005.8.11.0044) que não são partes, se concluiu que o imóvel dos agravados está sobreposto a área do imóvel dos agravantes.

Inicialmente foi indeferido o pedido liminar requerido pelos agravantes nos autos dos Embargos de Terceiro, que é objeto do agravo n. 1006333-31.2024.8.11.0000, no qual foi dado provimento para que as medidas deferidas nos autos 0000890-48.2005.8.16.0044 não atinjam a denominada Fazenda Garcia.

Comunicado o juízo, sobreveio decisão saneadora e,
diferente do que foi decidido no agravo de instrumento 1006333-31.2024.8.11.0000, o Juízo de origem deferiu pedido de tutela incidental do agravado, para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, até o julgamento autos embargos de terceiro 1003355-80.2023.8.11.0044.

Assevera que o juiz fundamenta que houve a realização de acordo em outro processo que se refere a essa área específica da matrícula 1434, e que, portanto, por se tratar de fato novo, é necessária a indisponibilidade da refere matrícula, contudo, segundo defende, a decisão completamente equivocada e em desacordo com o que foi decidido no agravo anterior.

Aponta ainda que possuem posse e propriedade do imóvel por meio de adjudicação de imóvel em processo trabalhista, de forma lícita e não por ato clandestino, isto desde 2.012.

Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) revogar em 1o grau que determinou a indisponibilidade da matrícula n. 1434do CRI de Paranatinga/MT, sendo assim levantado a restrição da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT.

No mérito, seja dado provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a r. Decisão recorrida aqui impugnada, revogando a determinação da indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, sendo assim levantado a restrição da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito explica que a decisão agravada se originou de fato novo não relacionado ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0000890-48.2005.8.11.0044; que eventual homologação de acordo pretendido pelos agravantes ameaça o próprio resultado útil dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044.

Explica que “é o legítimo possuidor/proprietário do imóvel em litígio, conforme reconhecido por este E. Tribunal ao confirmar a sentença proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0000890-48.2005.8.11.0044. Na ocasião, formou-se coisa julgada material reconhecendo a legitimidade da posse de RAUL AMARAL CAMPOS sobre a Fazenda Jatobá – 10.000 ha, na qual se inserem os 2.611 ha da matrícula n. 1.434. Por ter posse anterior em tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, o Agravado alegou exceção de usucapião ao contestar os EMBARGOS DE TERCEIRO N. 1003355-80.2023.8.11.0044. Ainda que ciente de tais fatos e da litigiosidade do imóvel, os Agravantes tentam homologar acordo celebrado com terceiros na AÇÃO ANULATÓRIA N. 1002272-63.2022.8.11.0044 para renunciar a direitos, garantir cancelamento de averbação de venda e transferir a propriedade da matrícula n. 1.434. Os Agravantes visam frustrar os direitos do Agravado sobre o imóvel em litígio. Ainda que a ordem de reintegração de posse esteja suspensa por força do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006333-31.2024.8.11.0000, tal acórdão foi proferido em cognição perfunctória e sequer transitou em julgado. O d. Juízo a quo ponderou o risco de homologação do acordo ilegal na AÇÃO ANULATÓRIA N. 1002272-63.2022.8.11.0044 ante a eficácia erga omnes da exceção de usucapião, bem como reconheceu que a tutela antecipada concedida no AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006333-31.2024.8.11.0000 não impedia o deferimento da tutela incidental ante a constatação do fato novo.”.

Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, seu desprovimento no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044 - 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que o pedido de tutela incidental para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1434 do CRI de Paranatinga-MT.

A decisão agravada é a seguinte:

“III – DO PEDIDO INCIDENTAL (Tutela formulada pelo Embargado)

Manifesta-se o Embargado na petição de ID. 184092554 narrando, em síntese, que nos autos da Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044, os litigantes, juntamente à terceira FGC ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, protocolaram um acordo extrajudicial celebrado em 29/01/2025, que versa não apenas sobre renúncia a direitos sobre a matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, mas também sobre o cancelamento de averbação e a própria transferência da propriedade do imóvel, sobre o qual há coisa julgada material e pendência de ordem de reintegração na posse em favor do Embargado.

Por este motivo, objetiva, o Embargado, a ordem de deferimento da tutela cautelar incidental para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT.

Pois bem. Havendo informação de pretensão de homologação de acordo envolvendo a Fazenda Garcia, que, no bojo deste processo, tem-se delimitado como ponto controvertido a alegada exceção de usucapião aduzida como matéria de defesa, entendo que, de fato, há risco na remota hipótese de homologação judicial, uma vez que o direito à usucapião tem eficácia
erga omnes
.

A jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – DIREITO À USUCAPIÃO QUE É ERGA OMNES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de usucapião tem eficácia erga omnes, ou seja, ultra partes, de modo que o processo não se volta à solução de litígio entre o autor e o proprietário registral; não dispensa instrução probatória e sequer autoriza, por exemplo, efeitos de revelia ou o julgamento antecipado da lide; e pela mesma razão, nos seus autos é inviável a homologação de acordo entre o autor e o proprietário registral acordando a transmissão originária. A homologação judicial da transação em ação da espécie poderá importar em burla aos requisitos legais dos sistemas notarial, registral e, ainda, da tributação de imposto de transmissão incidente sobre negócios imobiliários.(TJ-MT - AI: 10076786620238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Inobstante a isso, necessário registrar que não se olvide da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000, para que as medidas deferidas no Cumprimento de Sentença não atinja a Fazenda Garcia, contudo, a situação trazida no pedido de tutela incidental constitui fato novo, decorrente de acordo proposto nos autos da Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044.

Nesses moldes, defiro o pedido de tutela incidental, para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, até o julgamento destes autos.”.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os agravantes atacam, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada, sobretudo no que tange ao suposto “fato novo” e à afronta à autoridade da decisão anteriormente proferida por esta Corte.

No mérito, assiste razão aos agravantes.

Conforme já decidido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000, foi determinado que as medidas deferidas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000890-48.2005.8.11.0044 não atingissem a Fazenda Garcia, devidamente registrada na matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT. Trata-se, pois, de decisão com força obrigatória no âmbito desta relação processual, cujo conteúdo não poderia ser esvaziado ou reformulado, sob pena de flagrante ofensa a segurança jurídica.

Ainda que a decisão agravada tenha se fundado na existência de um acordo extrajudicial celebrado nos autos da Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044, tal fundamento não se revela suficiente para justificar a imposição de indisponibilidade da matrícula, pois não se trata de situação superveniente juridicamente consolidada, mas sim de risco abstrato, desprovido de concretude ou irreversibilidade.

Cumpre ressaltar, ademais, que a defesa apresentada pelo agravado nos embargos de terceiro está lastreada na alegação de usucapião como matéria de defesa. Contudo, a exceção de usucapião oposta em contestação não possui a mesma eficácia da ação própria de usucapião, tampouco produz, por si só, efeitos erga omnes. Trata-se de tese jurídica arguida no processo e pendente de apreciação, cujo valor probatório e declaratório é limitado ao contexto processual em que se insere.

Nesse ponto, é oportuno registrar o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado de que o reconhecimento da prescrição aquisitiva somente se perfaz mediante ação própria e específica, instruída com os elementos formais e objetivos que a legislação exige. A alegação de usucapião em defesa, ainda que admitida processualmente, não opera, por si só, modificação do domínio registral, tampouco legitima a restrição de matrícula regularmente constituída e já protegida por decisão judicial.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE . RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DEAJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA DE USUCAPIÃO. 1. O registro imobiliário não é prova absoluta da propriedade e, por si só, não é capaz de demonstrar a posse injusta. A alegação de usucapião como matéria de defesa em ação de imissão de posse, com a correspondente comprovação dos requisitos legais para a aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva, cria óbice à caracterização da posse injusta, impedindo o êxito buscado na demanda deimissão de posse . 2. Apesar de cabível a alegação, em sede de defesa, quanto a ocorrência da prescrição aquisitiva, o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade, com todos os efeitos a ela atinentes, dependem da propositura da açãoprópria de usucapião, face as peculiaridades próprias desse procedimento. 3. Incorre em vício de julgamento, por error in procedendo, o magistrado sentenciante que acolhe a reconvenção para declarar a prescrição aquisitiva em favor dos apelados, sem observar os requisitos exigidos pela lei, ou seja, a citação de todos os confinantes e a publicação de editais, bem como a intimação das Fazendas Públicas, a fim de que a sentença possa ter eficácia erga omnes . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DE OFÍCIO EXTINTA A RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (TJ-GO - APL: 03019923920158090011, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA . USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 STF. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO COM EFEITO ERGA OMNES . RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU PELOS TRIBUTOS E ENCARGOS REFERENTES AO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação reivindicatória é a medida processual adequada para o exercício do direito elementar e fundamental do proprietário de defender a coisa contra quem a possua ou detenha, exigindo, para tanto, a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta, assim compreendida quando não há causa jurídica a justificá-la . 2. Assim, porquanto não demonstrada a posse injusta, no sentido de inexistência de causa jurídica que a justifique, há de ser reconhecida a exceção de domínio que impõe a paralisação da pretensão reipersecutória do autor.
3. Em que pese os termos da Súmula no 237 do STF, de que é possível invocar a usucapião como matéria de defesa, tal não se presta para declarar a aquisição de domínio, como decidido pela magistrada a quo . 4. O reconhecimento em defesa da prescrição aquisitiva do bem não dispensa a utilização do processo declaratório do domínio, envolvendo todos os seus formalismos, tais como exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os confrontantes do imóvel, citações do titular do registro, dos confinantes, dos réus e eventuais interessados, publicação de editais, cientificação das Fazendas Públicas, participação do Ministério Público, sem os quais não se pode declarar a plena propriedade com efeito erga omnes.
5. Os arts . 32 e 34 do CTN estabelecem que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse, sendo contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor. Assim, imperativa é a condenação da requerida no custeio das despesas e tributos referentes ao imóvel em testilha, durante o período em que estiver em sua posse. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO 5423991-03 .2019.8.09.0149, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) destaquei

Portanto, a indisponibilidade da matrícula n. 1.434, com base em risco de homologação de acordo em ação distinta, além de desconsiderar a anterior decisão deste Tribunal que protege expressamente a área da Fazenda Garcia, ainda se mostra juridicamente desproporcional.

Frise-se que os agravantes demonstraram a posse e propriedade da área desde 2012, por meio de adjudicação judicial oriunda da Justiça do Trabalho, registrada na matrícula do imóvel.

Importa ainda destacar que o suposto ‘fato novo’ utilizado como fundamento para a indisponibilidade — a celebração de acordo extrajudicial entre os agravantes e terceiros, no âmbito da Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044 — é absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico para a defesa fundada em usucapião. Isso porque a prescrição aquisitiva é instituto que opera independentemente da vontade do titular registral e não se desfaz por negócios jurídicos posteriores à sua consumação. A usucapião em matéria de defesa não pode ser usada para cercear direitos do proprietário formal enquanto não reconhecida judicialmente, por ação própria. O que se vê, portanto, é tentativa de esvaziar, por via oblíqua, os efeitos de decisão já proferida por esta Corte no AI n. 1006333-31.2024.8.11.0000.

Registre-se, por oportuno, que em sede de cognição sumária, por ocasião do exame liminar do presente agravo de instrumento, entendi não estarem presentes, naquele momento, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. De fato, à luz da notícia de celebração de acordo envolvendo a Fazenda Garcia — imóvel cujo domínio é objeto de discussão nos presentes Embargos de Terceiro, em que se alega, como defesa, a exceção de usucapião —, reconheci o risco jurídico de, em tese, formação de coisa julgada material com eficácia erga omnes, conforme dispõe o art. 502 do CPC. Todavia, em sede de cognição exauriente, com a integralidade dos elementos constantes nos autos, verifico que tal fundamento não se sustenta, pela natureza meramente defensiva da alegação de usucapião, desprovida de eficácia constitutiva. Assim, à luz da análise aprofundada, impõe-se a revisão daquele entendimento inicial, por não se mostrarem presentes os elementos necessários à manutenção da medida de indisponibilidade da matrícula.

Ante todo exposto,
dou provimento ao recurso para reformar
a decisão agravada que determinou a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, com base na tese de usucapião em matéria de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025